Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-70.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001924-70.2018.8.05.0063

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS

ADVOGADA: LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S/A

ADVOGADOS: JOÃO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ÁGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível manejada por Antônio Bispo dos Santos, contra sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória por Dano Moral, decorrente da indisponibilidade do serviço de telefonia móvel prestado pela Claro S/A, entre 11 e 14 de junho de 2018, período superior a 72 horas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Concessionária se exime da responsabilidade objetiva alegando força maior; estabelecer se a interrupção prolongada de serviço essencial gera dano moral indenizável e qual o
quantum
adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º) e aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à Acionada comprovar causa excludente de responsabilidade.

4. A Claro S/A não
demonstrou
força maior; o relatório unilateral sobre “fortes chuvas” não evidenci
ou
evento imprevisível e inevitável apto a romper o nexo causal.

5. O serviço de telefonia móvel é essencial; a interrupção injustificada, por mais de 72 horas viola direito da personalidade, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

6. A indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa; à luz dos parâmetros do Tribunal, fixa-se em R$ 1.000,00, valor proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes (CC, arts. 944 e 927, par
ágrafo
único).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CC, arts. 927, par. único, 944, caput e par. único, 406; CPC, arts. 99, caput e § 3º, 85, § 2º; Lei 7.783/89, art. 10, VII; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8002150-75.2018.8.05.0063, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19.03.2024, DJe 28.05.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001924-70.2018.8.05.0063
,
oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité,

tendo como Apelante
ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS,
sendo
Apelada
a

CLARO S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.